Tribunal: TJDFT
Processo: 0715607-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. Não se olvida que a relação jurídica entre as partes é de consumo, que tem como uma de suas premissas a facilitação da defesa dos direitos do destinatário final do produto ou serviço (artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor). Todavia, mister observar que os critérios de competência não podem servir como subterfúgio para que ações sejam concentradas na capital federal, sob o único argumento de aqui estar localizada a sede da instituição financeira, sobretudo quando esta possui abrangência nacional com filiais em todas as unidades da federação.
3. Inexistentes outros fatores que justifiquem o ajuizamento da ação na localidade da sede da pessoa jurídica, sobretudo, como mencionado, possuindo a instituição financeira filiais em todas as unidades da federação, e não sendo a parte autora domiciliada no Distrito Federal, não há que se considerar que esteja sendo respeitado o princípio da facilitação da defesa do consumidor, configurando-se, na verdade, escolha aleatória de foro.
4. O que pretende a parte embargante, na realidade, é o reexame da matéria, o que não se admite pela via processual eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
5. Segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitado, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.